Tribunal: TJBA
Processo: 8065809-43.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8065809-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RISELIA CUNHA BORGES COUTO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL COLETIVA RECONHECENDO O DIREITO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA IMPETRAÇÃO. PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente Mandado de Segurança Individual sob o fundamento de que o direito da impetrante já foi reconhecido por decisão proferida em ação coletiva, sendo incabível nova impetração para obter o mesmo provimento jurisdicional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a impetrante possui interesse processual para pleitear, individualmente, o direito ao piso nacional do magistério, já reconhecido em mandado de segurança coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, sendo desnecessária nova ação quando já há decisão coletiva com os mesmos efeitos para a parte. O Mandado de Segurança Coletivo nº 8016794-81.2019.8.05.0000 já reconheceu o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos com paridade vencimental, à percepção do Piso Nacional do Magistério, cabendo à impetrante apenas requerer a execução da decisão. O princípio da economia processual e a vedação à duplicidade de demandas impõem que a parte interessada busque a via executória em vez de propor novo mandado de segurança com idêntico objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno no Mandado de Segurança tombado sob o nº 8065809-43.2024.8.05.0000, tendo como Agravante - RISELIA CUNHA BORGES COUTO e como Agravado – Estado da Bahia . ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3